Tribunal: TJSP
Processo: 1501051-74.2022.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pela escalada, perpetrado durante repouso noturno. Pleito objetivando maior mitigação da reprimenda pela tentativa. Inviabilidade. Pena-base exasperada por conta das circunstâncias delitivas (aqui considerando o repouso noturno, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça – no julgamento do REsp no. 1888756/SP – que entendeu

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pela escalada, perpetrado durante repouso noturno. Pleito objetivando maior mitigação da reprimenda pela tentativa. Inviabilidade. Pena-base exasperada por conta das circunstâncias delitivas (aqui considerando o repouso noturno, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça – no julgamento do REsp no. 1888756/SP – que entendeu ser inviável a aplicação da causa de aumento para o furto qualificado) e, na segunda etapa, reduzida ao patamar mínimo pela incidência da confissão. Na fase final, adequada redução de 1/2, decorrente da tentativa, cuja parcela se revela proporcional ao 'iter criminis' percorrido. Pena de multa cominada cumulativamente no dispositivo violado, sem margem para afastamento. Regime aberto irretocável. Contudo, viável a substituição por restritiva de direitos. Ademais, o pagamento das custas processuais é obrigação decorrente da Lei n° 11.608/03. Parcial provimento.